Tribunal: TJES
Processo: 5003575-54.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003575-54.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BOECHAT HOLDING FAMILIAR LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – HOLDING FAMILIAR – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1. Em relação ao imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI), a Constituição Federal prevê hipótese de imunidade tributária nas transações imobiliárias resultantes da integralização do capital social de pessoa jurídica com bens imóveis, desde que não tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis, nem a locação ou o arrendamento mercantil, o que geraria a incidência do tributo.

2.

Frisa-se que o legislador pretendia, com essa desoneração, promover a livre iniciativa, o desenvolvimento da atividade produtiva, a geração de empregos, a circulação de riquezas e as melhorias sociais.

3. Em análise dos autos, verifico que a ora apelante tem como atividade econômica principal “
holdings de instituições não-financeiras
” e tem como capital social a quantia de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Verifico, ademais, que trata-se de pessoa jurídica familiar, sendo tal fato reconhecido na petição inicial deste mandado de segurança.

4. E em casos tais, onde a pessoa jurídica é reconhecidamente criada para movimentação do patrimônio familiar, o que afasta o direito à imunidade tributária pretendida. Precedentes.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BOECHAT HOLDING FAMILIAR LTDA
contra a r. sentença que, nos autos de “mandado de segurança” impetrado em face do Secretário Municipal da Fazenda de Vitória e do Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, denegou a segurança almejada.

Sustenta a parte apelante, em breve síntese, que possui direito a imunidade tributária pleiteada, porquanto
“o
art. 156, inciso II, §2º, inciso I, da CF/88 e o artigo 9º, caput, da Lei Municipal nº 3.571/89, de forma clara, estabelecem que a imunidade pleiteada não se aplica quando a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”,
não sendo o caso da ora apelante.

Contrarrazões no id. 9424830 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
5003575-54.2023.8.08.0024

APELANTE: BOECHAT HOLDING FAMILIAR LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BOECHAT HOLDING FAMILIAR LTDA
contra a r. sentença que, nos autos de “mandado de segurança” impetrado em face do Secretário Municipal da Fazenda de Vitória e do Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, denegou a segurança almejada.

Sustenta a parte apelante, em breve síntese, que possui direito a imunidade tributária pleiteada, porquanto
“o
art. 156, inciso II, §2º, inciso I, da CF/88 e o artigo 9º, caput, da Lei Municipal nº 3.571/89, de forma clara, estabelecem que a imunidade pleiteada não se aplica quando a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”,
não sendo o caso da ora apelante.

Contrarrazões no id. 9424830 pelo desprovimento do recurso.

Pela r. sentença, consignou o julgador primevo, em síntese, para fins de imunidade tributária, além da pessoa jurídica não exercer atividade imobiliária, deve ter atividade operacional para gozar dessa imunidade, uma vez que tal benefício tributário fora criado para fomentar a atividade econômica.

Concluiu, assim, que pela prova dos autos,
“
além de não verificar qualquer prova de que a empresa Impetrante exerça atividade econômica, admite-se, na exordial, ser a finalidade de sua constituição o mero planejamento patrimonial.”

Pois bem.

Em relação ao imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI), a Constituição Federal prevê hipótese de imunidade tributária nas transações imobiliárias resultantes da integralização do capital social de pessoa jurídica com bens imóveis, desde que não tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis, nem a locação ou o arrendamento mercantil, o que geraria a incidência do tributo.

Veja-se:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica
, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

A matéria também veio disciplinada nos arts. 36 e 37 do Código Tributário Nacional, vejamos:

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2º
Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

Frisa-se que o legislador pretendia, com essa desoneração, promover a livre iniciativa, o desenvolvimento da atividade produtiva, a geração de empregos, a circulação de riquezas e as melhorias sociais. Nesse sentido, cito jurisprudência do C. STF:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. ALEGADA IMUNIDADE SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS PARA O FIM DE INTEGRALIZAR O CAPITAL SOCIAL DA IMPETRANTE. ART. 156, § 2º, I DA CF.
REGRAS IMUNIZANTES QUE DEVEM SER INTERPRETADAS DE ACORDO COM A SUA FINALIDADE A QUAL, NO CASO, VISA AO INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA, GERAÇÃO DE EMPREGOS, CIRCULAÇÃO DE RIQUEZAS E MELHORIAS SOCIAIS.
DIVERGÊNCIA COM O OBJETIVO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA IMPETRANTE. HOLDING FAMILIAR CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE BLINDAGEM PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
(STF - ARE: 1378663 PR 0004221-94.2016.8.16.0179, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 29/04/2022, Data de Publicação: 02/05/2022)
(grifei)

Isso significa dizer que a imunidade não incidirá nas hipóteses em que a transferência de bens a uma empresa não tenha por finalidade impulsionar a sua atividade econômica.

Em análise dos autos, verifico que a ora apelante tem como atividade econômica principal “
holdings de instituições não-financeiras
” e tem como capital social a quantia de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Verifico, ademais, que trata-se de pessoa jurídica familiar, sendo tal fato reconhecido na petição inicial deste mandado de segurança.

E em casos tais, onde a pessoa jurídica é reconhecidamente criada para movimentação do patrimônio familiar, o que afasta o direito à imunidade tributária pretendida. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. Transmissão de imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social. Inaplicabilidade da imunidade do artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. Empresa criada para holding familiar. Inaplicabilidade do tema 796 do Supremo Tribunal Federal. Ausência de relevância dos fundamentos do pedido. Recurso não provido.
(TJPR; AgInstr 0020765-68.2023.8.16.0000; Curitiba; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Sérgio Galliano Daros; Julg. 07/11/2023; DJPR 08/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). Artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal. Sociedade empresária. Holding familiar. Integralização de capital mediante transmissão de bem imóvel. Imunidade tributária. Inaplicabilidade. Inexistência de atividade econômica destinada à produção de bens ou prestação de serviços.
Precedentes deste tribunal. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; ApCiv 0000977-17.2022.8.16.0190; Maringá; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral; Julg. 19/06/2023; DJPR 20/06/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ITBI.
Integralização de bens imóveis ao capital social. Alegação de imunidade tributária. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Imunidade prevista na Constituição Federal (artigo 156, § 2º, I) Que não é incondicionada, sendo afastada se o contribuinte tiver atividade preponderante de natureza imobiliária. Ponderações trazidas no âmbito do Tema nº 796/STF que refletem mero obter dictum. Autora que não traz qualquer elemento sobre a natureza de suas atividades, embora seu objeto social aponte para a alienação de imóveis. Empresa que, ademais, consiste em holding familiar, de forma que a. Ausência de receitas operacionais desautoriza a imunidade, cujo objetivo é o fomento da atividade econômica.
Precedente desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1012657-89.2023.8.26.0053; Ac. 17333935; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Chimenti; Julg. 09/11/2023; DJESP 17/11/2023; Pág. 3184)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 14/10/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões